Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740036-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEUSDETE VIEIRA DE SOUZA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0715057-54.2024.8.07.0018, proposta por DEUSDETE VIEIRA DE SOUZA JUNIOR, na qual deferiu a antecipação de tutela, o fazendo nos seguintes termos (ID 206283363 da origem): “I – RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito com pedido liminar ajuizada por DEUSDETE VIEIRA DE SOUZA JUNIOR em face do DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da inicial, o autor, aposentado do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal desde 10/04/2024, ajuizou a presente ação para obter tutela jurisdicional destinada a assegurar a isenção do imposto de renda, sob a justificativa de que padece de cardiopatia grave. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 44.136,81 (quarenta e quatro mil, cento e trinta e seis reais e oitenta e um centavos), correspondente ao montante da repetição do indébito acrescido de três meses vincendos de retenções de IRPF na fonte pagadora de aposentadoria do autor, e requereu a concessão da gratuidade da justiça. Após a distribuição mediante livre sorteio, vieram-me os autos conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO De início, defiro a gratuidade da justiça. Anote-se no sistema. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A isenção do imposto de renda encontra previsão na Lei Federal n. 7.713/1988, a qual estabelece o rol de patologias que afastam a incidência da exação fiscal em comento, a saber: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Grifei. As hipóteses previstas no artigo 6o, XIV, da Lei Federal n. 7.713/1998 atendem ao propósito constitucional de preservação da vida, da saúde e da dignidade da pessoa humana, ao viabilizar o redirecionamento dos valores destinados ao fisco para o custeio das despesas com tratamento médico necessário ao controle das enfermidades adquiridas durante o exercício da atividade profissional. Constatada a existência da moléstia, sobressai evidente o direito à isenção. O tema n. 250 do repositório jurisprudencial de recursos repetitivos do e. STJ define tese que garante o direito: O conteúdo normativo do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88, com as alterações promovidas pela Lei 11.052/2004, é explícito em conceder o benefício fiscal em favor dos aposentados portadores das seguintes moléstias graves: moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. Por conseguinte, o rol contido no referido dispositivo legal é taxativo (numerus clausus), vale dizer, restringe a concessão de isenção às situações nele enumeradas. Grifei. Nos termos do enunciado sumular n. 627 do c. STJ, “o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade”. Este e. TJDFT, em julgamentos análogos, segue a linha de raciocínio adotada pelo STJ. A jurisprudência segue o entendimento de que a isenção do imposto de renda, em favor dos inativos portadores de moléstia grave, tem como objetivo diminuir o sacrifício do aposentado para aliviar os encargos financeiros relativos ao tratamento médico: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. APOSENTADORIA. PROVENTOS. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. CÂNCER DE PELE. NEOPLASIA MALÍGNA. ART. 6°, INC. XIV, DA LEI N. 7.713/1988. PREVISÃO. SINTOMAS. CONTEMPORANEIDADE. ENFERMIDADE. RECIDIVA. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fato de a moléstia do contribuinte ser câncer de pele não justifica o afastamento do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na sua Súmula n. 627, pois todos os julgados que embasaram a edição da súmula tratam da moléstia grave de neoplasia maligna. A finalidade da isenção é diminuir os sacrifícios do aposentado e aliviar os encargos financeiros que terá que fazer para continuar a tomar os medicamentos e a realizar o acompanhamento médico necessário. 3. A Súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável independentemente da demonstração pelo contribuinte do efetivo gasto com tratamentos e medicamentos. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1430262, 07077066920208070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022). Grifei. De outro turno, o c. STJ editou o verbete sumular n. 598, cujo conteúdo afirma ser “desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”. Ou seja, se houver elementos probatórios suficientes ao convencimento do julgador, não é imprescindível a realização de prova pericial. A posição permite o deferimento de medida liminar, pois não se exige juízo de convencimento exauriente, mas tão somente elementos indiciários do direito buscado. Consoante relatório médico acostado aos autos, exarado pelo médico cardiologista Dr. Alexandre Malheiros Drumond o autor possui diagnóstico de "cardiopatia grave por apresentar Miocardiopatia Hipertrófica Septal Assimétrica Obstrutiva, já tendo sido submetido à cirurgia de Miomectomia na data de 26/08/2017" (ID 206135911). É válido pontuar que a regra prevista no artigo 1o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/1992, a qual proíbe a concessão de medida liminar em face da Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, pode ser excepcionada nos casos em que a espera do provimento final da prestação jurisdicional possa provocar a ineficácia da medida ou quando estiver em pauta o respeito a direitos constitucionais ligados à dignidade da pessoa humana. Desse modo, com fulcro no princípio da proporcionalidade, é possível mitigar a vedação imposta pelo dispositivo legal em comento, mormente no caso ora em análise, em que se tutela direitos fundamentais. É o entendimento firme deste e. TJDFT (acórdão 1624414, 07322037020218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022; acórdão 1371300, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 09/09/2021, publicado no DJE: 21/09/2021) Ademais, o caso em análise não se encaixa nas hipóteses impostas pela vedação legal, porquanto a pretensão se fundamenta no direito à isenção do IRPF, de modo que é possível a concessão da tutela de urgência pretendida, desde que presentes os requisitos legalmente exigidos. Igualmente, não se aplica a vedação constante na Lei Federal n. 9.494/1997, por não se tratar propriamente de criação ou majoração de despesa, porquanto a vantagem financeira constitui consequência indireta do provimento jurisdicional. Encontra-se presente, portanto, a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano se faz presente em virtude da gravidade da doença. A pessoa acometida de moléstia grave vivencia a majoração das despesas - sendo este, inclusive, o fundamento para a instituição na via legislativa da isenção do IRPF para doenças graves. Caso a liminar não seja deferida, continuará a suportar os descontos referentes a este tributo, a lhe prejudicar a capacidade financeira para custear as despesas provenientes da doença. Assim, neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para a parte requerente do que para o ente público. Por fim, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. Em caso de julgamento de improcedência dos pedidos autorais, é possível ao Distrito Federal obter o ressarcimento do imposto de renda que deixou de recolher nas vias administrativa ou judicial. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA, assegurando à parte autora o direito à isenção provisória do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, prevista no art. 6o, XIV, da Lei Federal n. 7.713/98, a partir do fechamento da próxima folha de pagamento, até o julgamento final desta demanda. Concedo a esta decisão força de mandado. Ao CJU: Anote-se no sistema a gratuidade de justiça concedida em favor da parte autora. Intimem-se. Cite-se.” Inconformado, o requerido recorre. Diz que a tutela foi concedida ao autor/agravado antes que ele fosse submetido a perícia judicial. Afirma que há contradição entre o laudo realizado pela perícia realizada pelos médicos do Corpo de Bombeiros Militar do DF e o particular apresentado pelo agravado. Pugna pelo efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja revogada a r. decisão agravada. Isento do recolhimento de preparo. É o breve relatório. Decido. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido de efeito suspensivo. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, e sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, mas, em tese, a decisão agravada lastreia-se em Sumula do c. STJ. Confira-se: SÚMULA n. 598 É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Lado outro, a medida em questão é reversível, de modo que não se vislumbram presentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator